Tribunal: TJDFT
Processo: 0752049-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MANDADO DE PRISÃO EXPIRADO. RENOVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À DIVISÃO DE CAPTURAS E POLÍCIA INTERESTADUAL – DCPI. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, indeferiu os pedidos de renovação do mandado de prisão do executado e de expedição de ofício à Divisão de Capturas e Polícia Interestadual – DCPI para cumprimento da ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de renovação do mandado de prisão civil do devedor de alimentos, cujo prazo de validade expirou sem cumprimento, com a consequente expedição de ofício à DCPI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 528, § 3o, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de decretação da prisão civil do devedor de alimentos pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso não efetue o pagamento ou não apresente justificativa aceita pelo juízo.
4. A jurisprudência desta Corte reconhece que, expedido o mandado de prisão, o prosseguimento do feito depende de impulso oficial, devendo a ordem prisional ser renovada caso expire sem cumprimento.
5. A expedição de ofício à DCPI é medida necessária para garantir o efetivo cumprimento da ordem judicial e a coerção do devedor para satisfação da obrigação alimentar.
6. O indeferimento da renovação do mandado de prisão configura equívoco, uma vez que não há notícia de pagamento do débito alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A renovação do mandado de prisão civil é cabível quando sua validade expira sem cumprimento, não havendo quitação do débito alimentar.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1396471, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 02/02/2022; TJDFT, Acórdão 1318198, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 11/02/2021; Acórdão 1201494, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 11/09/2019.